Tribunal: STF
Processo: HC 74832
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado em ambos
os
graus, a três anos de detenção, em regime aberto. 3. Expedição de
mandado de prisão determinada pela Corte a quo. É da jurisprudência
do STF que não constitui constrangimento ilegal a determinação de
expedição de mandado de prisão contra o réu condenado em segundo
grau, pois os eventuais recursos interponíveis (especial ou
extraordinário) não possuem efeito suspensivo. 4. Regime aberto para
o início do cumprimento da pena que deverá ser observado. Ao Juiz
das Execuções Penais caberá, à evidência, adotar as providências
para que o cumprimento da pena imposta, nesses termos, não se venha
a fazer de forma mais gravosa ao réu. 5. Habeas corpus indeferido.